Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-61.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCELO LOPES BERNARDES - CPF: 461.725.131-68 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da questão da inaplicabilidade da regra da impenhorabilidade sobre os valores depositados em conta poupança do recorrente.

III - No caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MARCELO LOPES BERNARDES, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT LTDA, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Para tanto, o embargante sugere a ocorrência de omissão, visto que, o acórdão não teria sido enfrentada todas as teses acerca da impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade da conta poupança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca da questão da inaplicabilidade da regra da impenhorabilidade sobre os valores depositados em conta poupança do recorrente.

É que no caso em exame, foi constatada a desvirtuação do instituto da impenhorabilidade em razão da movimentação da referida conta bancária, a qual não servia para acumular reservas financeiras, mas, sim, para furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021